Tribunal: TJSP
Processo: 1018219-79.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Apelações. ICMS. Creditamento indevido. Nulidade dos débitos descritos em AIIM. Sentença de parcial procedência para corrigir as taxas de juros e multa. Aproveitamento do ICMS decorrente de utilização de energia elétrica no processo produtivo. Atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis. Impossibilidade. Entendimento do STJ de que atividades desenvolvidas por supermercados

Ementa:
Apelações. ICMS. Creditamento indevido. Nulidade dos débitos descritos em AIIM. Sentença de parcial procedência para corrigir as taxas de juros e multa. Aproveitamento do ICMS decorrente de utilização de energia elétrica no processo produtivo. Atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis. Impossibilidade. Entendimento do STJ de que atividades desenvolvidas por supermercados não se enquadram como processos industriais autônomos (REsp no 1.117.139/RJ). Multa punitiva que não pode exceder a 100% de quanto hipoteticamente seria devido com o recolhimento do tributo. Sentença mantida. Recursos desprovidos.